Tribunal: TJES
Processo: 5001893-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001893-44.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA CLAUDIA CORTELETTI PEREIRA LOPES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001893-44.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA CLAUDIA CORTELETTI PEREIRA LOPES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: KAIO ACACIO BASSETTI - ES22833-A, KLEBER CORTELETTI PEREIRA - ES15970

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ANA CLAUDIA CORTELETTI PEREIRA LOPES
, em

razão da decisão, por cópia no evento 661577, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da execução fiscal nº 0017756-30.2015.8.08.0347, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em desfavor do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e de
agravo interno
interposto, também, por
ANA CLAUDIA CORTELETTI PEREIRA
LOPES
, em face da decisão que consta no evento 702546, que indeferiu a antecipação de tutela recursal pretendida.

Nas razões recursais,

acostadas

no evento
661570
,
a

agravant
e

sustent
a,
em síntese,
que:
I)
“
a constituição definitiva do crédito tributário se deu apenas em 21/10/2014, referindo-se a débitos e multas referentes ao ano de 2009, os quais claramente se encontram cobertos pela decadência
”
(fl. 08); II)
“a CDA lavrada em desfavor da agravante não descreve qual seria a infração supostamente cometida por ela, simplesmente faz menção aos ditames da legislação supostamente infringidos, impossibilitando, inclusive, o direito ao contraditório e ampla defesa constitucionalmente assegurados
” (fl. 09); III) “
é preciso voltar os olhos ao momento que o mundo atravessa de maneira que sem possibilidade de funcionar/operar/trabalhar a capacidade contributiva fica comprometida, na medida em que a riqueza presumida do contribuinte deve ser relativizada
” (fl. 11).

Na decisão que consta no evento 702546 indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas no evento 713000, na qual o ente público pugna pelo desprovimento do recurso e sustenta má-fé da recorrente.

No evento 766902,
ANA CLAUDIA CORTELETTI PEREIRA LOPES

interpôs
agravo interno
, em que afirma, em suma, que: I) “
O fumus boni iuris configura-se no fato de que a agravante se encontra não somente na grave situação financeira que assola nosso país, mas também na necessidade de se averiguar veementemente a evidente ocorrência do prazo decadências e ausência de determinados requisitos para a validade da CDA
” (fl. 05); II) “
não estamos tratando no presente momento de rubricas pequenas, mas de vultosos valores que poderiam levar as partes sérias dificuldades financeiras, atingindo diretamente o seu bem estar e de sua família, sendo a suspensão do crédito a medida que se impõe
” (fl. 05); III) “
Já no que tange ao periculum in mora, sua presença é evidente.
[...]
Anuir com tal decisão é ir de encontro ao patrimônio da agravante, tendo em vista que coloca em risco o citado direito constitucionalmente assegurado, sobretudo porque a autoridade administrativa não cumpriu os requisitos necessários para a constituição do crédito tributário
” (fl. 06); IV) “
Por fim, inexiste periculum inverso ou irreversibilidade da medida, já que não se está requerendo o direito de a agravante se furtar ao pagamento das suas obrigações tributárias, que continuarão incólumes
” (fl. 06); V) “
Ocorrido o fato gerador do tributo, torna-se obrigatoriedade do agente tributário o lançamento do tributo. Contudo, o mesmo deve ser feito dentro do prazo previsto na legislação vigente, o que não foi observado pela autoridade administrativa
” (fl. 09).

Embora intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório. Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANA CLAUDIA CORTELETTI PEREIRA LOPES
, em

razão da decisão, por cópia no evento 661577, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da execução fiscal nº 0017756-30.2015.8.08.0347, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em desfavor do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e de
agravo interno
interposto, também, por
ANA CLAUDIA CORTELETTI PEREIRA
LOPES
, em face da decisão que consta no evento 702546, que indeferiu a antecipação de tutela recursal pretendida.

Nas razões recursais,

acostadas

no evento
661570
,
a

agravant
e

sustent
a,
em síntese,
que:
I)
“
a constituição definitiva do crédito tributário se deu apenas em 21/10/2014, referindo-se a débitos e multas referentes ao ano de 2009, os quais claramente se encontram cobertos pela decadência
”
(fl. 08); II)
“a CDA lavrada em desfavor da agravante não descreve qual seria a infração supostamente cometida por ela, simplesmente faz menção aos ditames da legislação supostamente infringidos, impossibilitando, inclusive, o direito ao contraditório e ampla defesa constitucionalmente assegurados
” (fl. 09); III) “
é preciso voltar os olhos ao momento que o mundo atravessa de maneira que sem possibilidade de funcionar/operar/trabalhar a capacidade contributiva fica comprometida, na medida em que a riqueza presumida do contribuinte deve ser relativizada
” (fl. 11).

Na decisão que consta no evento 702546 indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas no evento 713000, na qual o ente público pugna pelo desprovimento do recurso e sustenta má-fé da recorrente.

No evento 766902,
ANA CLAUDIA CORTELETTI PEREIRA LOPES

interpôs
agravo interno
, em que afirma, em suma, que: I) “
O fumus boni iuris configura-se no fato de que a agravante se encontra não somente na grave situação financeira que assola nosso país, mas também na necessidade de se averiguar veementemente a evidente ocorrência do prazo decadências e ausência de determinados requisitos para a validade da CDA
” (fl. 05); II) “
não estamos tratando no presente momento de rubricas pequenas, mas de vultosos valores que poderiam levar as partes sérias dificuldades financeiras, atingindo diretamente o seu bem estar e de sua família, sendo a suspensão do crédito a medida que se impõe
” (fl. 05); III) “
Já no que tange ao periculum in mora, sua presença é evidente.
[...]
Anuir com tal decisão é ir de encontro ao patrimônio da agravante, tendo em vista que coloca em risco o citado direito constitucionalmente assegurado, sobretudo porque a autoridade administrativa não cumpriu os requisitos necessários para a constituição do crédito tributário
” (fl. 06); IV) “
Por fim, inexiste periculum inverso ou irreversibilidade da medida, já que não se está requerendo o direito de a agravante se furtar ao pagamento das suas obrigações tributárias, que continuarão incólumes
” (fl. 06); V) “
Ocorrido o fato gerador do tributo, torna-se obrigatoriedade do agente tributário o lançamento do tributo. Contudo, o mesmo deve ser feito dentro do prazo previsto na legislação vigente, o que não foi observado pela autoridade administrativa
” (fl. 09).

Embora intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

Na instância originária, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
promoveu ação de execução fiscal em face da empresa
Maria Eduarda Comércio de Confecções Ltda
, e de sua sócia-administradora
ANA CLAUDIA CORTELETTI PEREIRA LOPES
, na condição de responsável tributário, listada na CDA nº 05599/2014.

A agravante opôs exceção de pré-executividade arguindo a decadência da constituição do crédito tributário anterior a 21.10.2009, bem como a nulidade da CDA devido à ausência de descrição das infrações cometidas, dificultando o exercício do contraditório e da ampla defesa. No entanto, o magistrado
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade.

No que concerne à decadência, a doutrina
1
ensina que existem dois dispositivos do Código Tributário Nacional que cuidam do tema, sendo eles o artigo 150, §4º e o artigo 173, inciso I, os quais estabelecem o prazo de 05 (cinco) anos, variando apenas o termo
a quo
.

Conforme explicitado na decisão de origem, “
nos casos em que trata-se de imposto sujeito
a
lançamento por homologação, em que há pagamento do tributo antecipado pelo contribuinte, aplica-se a previsão do artigo 150, §4º do CTN, adotando-se como marco inicial do prazo decadencial a data do pagamento do crédito, o qual terá, a partir dessa data, o interregno de 05 (cinco) anos para homologação por parte do Fisco
” (fl. 04 do evento 661577). Nos demais casos, inclusive quando o contribuinte deixa de efetuar o pagamento tempestivo do tributo sujeito a lançamento por homologação, haverá a incidência da regra geral contida no artigo 173, inciso I do CTN, ou seja, o prazo de cinco anos conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 555 do c. STJ,
in verbis
: “
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
”.

No caso dos autos, a inscrição em dívida ativa decorreu de fato gerador relativo à omissão do contribuinte em emitir notas fiscais na saída de mercadorias de seu estabelecimento (art. 541, inciso I do RICMS/ES), de modo que se revela patente a aplicação,
in casu
, do prazo decadencial contido no artigo 173, inciso I do CTN.

Dessa forma, e tendo em vista que os fatos geradores ocorreram entre janeiro de 2009 e dezembro de 2013, bem como que a inscrição em dívida ativa ocorreu em outubro de 2014, não há que se falar em reconhecimento da fluidez do prazo decadencial, haja vista que este teve início em janeiro de 2010 e se encerrou posteriormente à data da inscrição do débito em dívida ativa.

Superada essa premissa, o artigo 3º da Lei nº 6.830/80, bem como o artigo 204 do Código Tributário Nacional dispõem que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez. O parágrafo único de ambos os dispositivos esclarece que tal presunção é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada dos documentos imprescindíve
is
à solução da controvérsia.
3. A aferição dos requisitos essenciais à validade da CDA demanda, em regra, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1565825/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 10/02/2016)

O ônus da prova da nulidade é, portanto, do administrado, ora agravante, e não do ente público. Ocorre que, a agravante não se desincumbiu dos ônus que lhe competiam.

Em que pese a alegação da agravante de que a Certidão de Dívida Ativa não observou os ditames do §5º do artigo 2º da Lei 6.830/80, bem como do artigo 202 do CTN, esta não merece prosperar. Os referidos dispositivos legais prelecionam informações imprescindíveis a constar do título executivo, vejamos:

Lei nº 6.830/80. Art. 2º [...] § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Código Tributário Nacional. Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Conforme se denota dos autos, da simples leitura da CDA acostada às fls. 02/03 do evento 661575 é possível extrair que
estão presentes
todos
os requisitos questionados
, notadamente o fundamento legal que permite à agravante ter plena ciência da infração cometida e, consequentemente, exercer o contraditório e a ampla defesa.

Desse modo, não há mácula que enseje a nulidade da Certidão de Dívida Ativa embasadora da execução fiscal originária e, por conseguinte, merece ser mantida intacta a decisão primeva.

Por fim, inexistem provas de que a atuação da parte recorrente se deu de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte recorrida, de modo que não há que se falar em litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

1
PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 284.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 173, INCISO I DO CTN – PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO PELO FISCO – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA – NÃO AFASTADA – ADMINISTRADA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A NULIDADE ALEGADA – CDA QUE CUMPRIU TODOS OS REQUISITOS QUESTIONADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Conforme explicitado na decisão de origem, “
nos casos em que trata-se de imposto sujeito
a
lançamento por homologação, em que há pagamento do tributo antecipado pelo contribuinte, aplica-se a previsão do artigo 150, §4º do CTN, adotando-se como marco inicial do prazo decadencial a data do pagamento do crédito, o qual terá, a partir dessa data, o interregno de 05 (cinco) anos para homologação por parte do Fisco
”. Nos demais casos, inclusive quando o contribuinte deixa de efetuar o pagamento tempestivo do tributo sujeito a lançamento por homologação, haverá a incidência da regra geral contida no artigo 173, inciso I do CTN, ou seja, o prazo de cinco anos conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

2.
Nesse sentido, destaca-se a Súmula 555 do c. STJ,
in verbis
: “
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
”.

3.
No caso dos autos, a inscrição em dívida ativa decorreu de fato gerador relativo à omissão do contribuinte em emitir notas fiscais na saída de mercadorias de seu estabelecimento (art. 541, inciso I do RICMS/ES), de modo que se revela patente a aplicação,
in casu
, do prazo decadencial contido no artigo 173, inciso I do CTN. Dessa forma, e tendo em vista que os fatos geradores ocorreram entre janeiro de 2009 e dezembro de 2013, bem como que a inscrição em dívida ativa ocorreu em outubro de 2014, não há que se falar em reconhecimento da fluidez do prazo decadencial, haja vista que este teve início em janeiro de 2010 e se encerrou posteriormente à data da inscrição do débito em dívida ativa.

4.
O artigo 3º da Lei nº 6.830/80, bem como o artigo 204 do Código Tributário Nacional dispõem que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez. O parágrafo único de ambos os dispositivos esclarece que tal presunção é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. Precedentes STJ.

5.
O ônus da prova da nulidade é, portanto, do administrado, ora agravante, e não do ente público. Ocorre que, a agravante não se desincumbiu dos ônus que lhe competiam. Em que pese a alegação da agravante de que a Certidão de Dívida Ativa não observou os ditames do §5º do artigo 2º da Lei 6.830/80, bem como do artigo 202 do CTN, esta não merece prosperar. Os referidos dispositivos legais prelecionam informações imprescindíveis a constar do título executivo e, conforme se denota dos autos, da simples leitura da CDA é possível extrair que estão presentes todos os requisitos questionados, notadamente o fundamento legal que permite à agravante ter plena ciência da infração cometida e, consequentemente, exercer o contraditório e a ampla defesa. Desse modo, não há mácula que enseje a nulidade da Certidão de Dívida Ativa embasadora da execução fiscal originária e, por conseguinte, merece ser mantida intacta a decisão primeva.

6.
Por fim, inexistem provas de que a atuação da parte recorrente se deu de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte recorrida, de modo que não há que se falar em litigância de má-fé.

7.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Recurso de agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora relatora.